Tribunal: TJMT
Processo: 1022148-34.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022148-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME BEZERRA DE SOUSA - CPF: 043.560.931-94 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUGEREM HABITUALIDADE. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 721,86g de maconha, acondicionadas em tabletes grandes, 22 pés da mesma substância, duas balanças de precisão e R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie;
(ii)
prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta;
(iii)
paciente alega que foi vítima de violência policial.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas;
(iii)
é possível analisar, na via estreita do
habeas corpus,
a tese de violência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, se as circunstâncias do flagrante apontam para o envolvimento habitual do agente com o tráfico de entorpecentes, é legítima a decretação da prisão preventiva como meio de interromper a continuidade do comportamento ilícito e, assim, resguardar a ordem pública.

6. A tese de violência policial, por demandar profunda incursão probatória, mostra-se incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se trata de ação constitucional de cognição sumária e rito célere que não comporta dilação probatória, sobretudo quando há narrativa policial de que o paciente tentou empreender fuga e laudo preliminar que não denota a existência de lesões.

7. Considerando que as particularidades do caso sugerem que o plantio, preparação e comércio das drogas eram realizados na própria residência do paciente, conclui-se que a imposição de cautelares diversas é insuficiente para assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33 e 35; Código de Processo Penal, artigos 648, I, 240, §1º, ‘d’, 312, 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG; AgRg no HC n. 798.225/RS; AgRg no RHC n. 164.419/SC e AgRg no HC n. 912.732/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luis Guilherme Bezerra de Sousa
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/julho/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06). Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva, sob o fundamento de que a conduta do paciente ostentava gravidade exacerbada, motivo pelo qual a custódia seria imprescindível para a garantia da ordem pública.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a nulidade da prisão em virtude da violação à inviolabilidade domiciliar, sob o argumento de que seria ausente as fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência do paciente.

Aduz, ainda, violação policial no momento do flagrante, o que comprometeria a validade das provas colhidas.

Alega que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, especialmente porque o paciente é primário e possui predicados pessoais favoráveis, a exemplo de residência fixa e trabalho lícito.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para se atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
em regime de plantão (id. 297848851).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 299200398).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 302424877).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante argumenta, em síntese, que a ilegalidade da coação decorre:
(i)
da nulidade do flagrante, uma vez que seriam ausentes as fundadas razões para ingresso domiciliar;
(ii)
da violência policial no momento da abordagem;
(iii)
da inidoneidade da fundamentação empregada para decretar a prisão preventiva; e
(iv)
da suficiência das cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública.

Apesar do arrazoado desenvolvido pela impetrante, a ordem deve ser denegada.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares foram acionados após realizarem prisão em flagrante no município de Aragarças/GO, ocasião em que o então flagranteado relatou que o paciente, residente em uma chácara localizada atrás do condomínio Parque da Serra na comarca de Barra do Garças, quem teria lhe fornecido a substância entorpecente, bem como ficado com sua motocicleta, modelo Yamaha/Fazer, a título de garantia do pagamento da droga.

Com base nessas informações específicas, os agentes se deslocaram até a chácara indicada, onde encontraram o paciente. Segundo o relato policial, o paciente foi avistado pela guarnição e teria desobedecido às ordens de parada, tentando empreender fuga pelos fundos da residência, porém sem sucesso.

Essas circunstâncias, de acordo com a narrativa dos agentes de segurança pública, motivaram a entrada em domicílio.

Desta feita, ao menos em um juízo de cognição preliminar, típico da presente ação constitucional, o comportamento do acusado, consistente em fugir em direção à residência, aliado às informações prévias e específicas, originadas da apreensão de substância entorpecente em outra localidade, configuram as fundadas razões autorizadoras do ingresso policial no domicílio, em conformidade com o artigo 240, §1º, ‘d’, do Código de Processo Penal.

No que tange às alegações de violência policial e ausência de exame de corpo de delito, o
habeas corpus
, em razão de sua cognição sumária e rito célere, não se trata de instrumento adequado para o
“enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória”
(STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26.2.2024).

Ademais, ressalte-se que eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Ainda, imperioso destacar que eventuais irregularidades do flagrante restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar se constitui como novo título constritivo, conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Não o bastante, como assinalado pela autoridade acoimada coatora nas informações prestadas,
“os policiais militares ouvidos em sede policial afirmaram que houve um contexto de desobediência e fuga [...] bem como presente nos autos exame preliminar de corpo de delito que indica ‘ausência de lesão corporal’
(id. 299200398).

Em prosseguimento, não prospera a propalada ausência de fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva.

Isso porque o Juízo
a quo
motivou a medida extrema com base na expressiva quantidade de entorpecente, caracterizada pela apreensão de 721,86g de maconha, acondicionadas em tabletes grandes, e 22 (vinte e dois) pés da mesma substância, bem como na presença de duas balanças de precisão e R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie.

Sem aprofundamento meritório, o cultivo doméstico de plantas de maconha, somado ao fracionamento da substância e à posse de petrechos destinados à pesagem, indica habitualidade na prática delitiva e revela o potencial lesivo da conduta para a ordem pública, justificando a custódia para impedir a continuidade da atividade criminosa.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a compreensão de que, quando as circunstâncias do flagrante apontam para o envolvimento habitual do agente com o tráfico de entorpecentes, é legítima a decretação da prisão preventiva como meio de interromper a continuidade do comportamento ilícito e, assim, resguardar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 164.419/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Por fim, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas ao caso, porquanto inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Os fatos em análise evidenciam que a imposição de cautelares mais brandas, inclusive a de monitoramento eletrônico, não seria hábil para impedir a atividade delitiva, mormente ao se considerar que o plantio, preparação e comércio das drogas, ao que tudo indica, eram realizados na própria residência do paciente.

Nesse sentido, os precedentes da Corte Superior destacam que é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 912.732/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, não há como promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor do paciente
Luis Guilherme Bezerra de Sousa
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025